Tribunal: TJPA
Processo: 0017501-72.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO RATIFICANDO O DEPOIMENTO NA ESFERA POLICIAL. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA 3) ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NA VIA RECURSAL SEM RECURSO DO MP. VIOLAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. APLICABILIDADE. MANUTENÇAO DA PENA E SEU REGIME DE CUMPRIMENTO.1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que os agentes neguem a autoria. Apurada a materialidade e autorias do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima na policia e confirmada em Juízo aquela versão, corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria dos réus, que restou dissociada dos outros meios de prova. 2) Em que pese sopesar de forma concatenada todas as provas para aferir a autoria delitiva, o MM. Juízo a quo não fundamentou idoneamente as ?consequências do crime?, devendo ser decotada como circunstância judicial negativa, contudo, sem que isso importe em redução da pena, vez que o patamar aplicado se encontra em obediência aos ditames da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, dada todas as peculiaridades do caso concreto, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA3) Configura inegável reformatio in pejus a correção de evidente erro material em prejuízo do réu no julgamento da apelação exclusiva da defesa, devendo ser mantido o quantum fixado na parte dispositiva da sentença, diante da inércia do Parquet em corrigir tal erro.4) RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, tão somente para alterar a analise das circunstâncias judiciais, com a manutenção da pena em 08 anos de reclusão, em regime fechado.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0017501-72.2007.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: DILBERTO DE JESUS GONÇALVES DE SOUZA Def. Púb.: Breno Luz Morais
APELANTE: CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA Adv.: Carlos Figueiredo
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar
APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO RATIFICANDO O DEPOIMENTO NA ESFERA POLICIAL. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA 3) ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NA VIA RECURSAL SEM RECURSO DO MP. VIOLAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS.
APLICABILIDADE. MANUTENÇAO DA PENA E SEU REGIME DE CUMPRIMENTO.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que os agentes neguem a autoria. Apurada a materialidade e autorias do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima na policia e confirmada em Juízo aquela versão, corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria dos réus, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) Em que pese sopesar de forma concatenada todas as provas para aferir a autoria delitiva, o MM. Juízo
a quo
não fundamentou idoneamente as ¿consequências do crime¿, devendo ser decotada como circunstância judicial negativa, contudo, sem que isso importe em redução da pena, vez que o patamar aplicado se encontra em obediência aos ditames da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, dada todas as peculiaridades do caso concreto, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
3) Configura inegável
reformatio in pejus
a correção de evidente erro material em prejuízo do réu no julgamento da apelação exclusiva da defesa, devendo ser mantido o
quantum
fixado na parte dispositiva da sentença, diante da inércia do
Parquet
em corrigir tal erro.
4) RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, tão somente para alterar a analise das circunstâncias judiciais, com a manutenção da pena em
08 anos de reclusão, em regime fechado
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E CONCEDER-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 24ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, ocorrida entre os dias vinte e oito de setembro e cinco de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Apelações Penais interpostas por
DILBERTO DE JESUS GONÇALVES DE SOUZA e CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém, que os condenou às penas de
08 (oito) anos de reclusão e 90 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na presente exordial acusatória que, no dia 15.10.2007, a vítima IRIOSVALDO MONTEIRO DA SILVA estacionava seu veículo Gol, na Avenida 25 de Setembro com a Travessa Jutai, quando escutou um barulho de acidente e ao abaixar o vidro para verificar o que acontecera, ouviu disparos de arma de fogo. Ao tentar sair do local, a vítima foi abordada pelo acusado CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA, o qual, armado de pistola, roubou do ofendido seu veículo, para, em seguida, evadir-se do local do delito, oportunidade em que a vítima acionou uma viatura de polícia, que saiu em perseguição dos meliantes.

A denúncia prossegue dizendo que, após roubar IRIOSVALDO, o acusados, acompanhados de um elemento conhecido apenas por NEGUINHO, assaltaram a segunda vítima, CLÁUDIA DE SOUSA KROEFF, representante do estabelecimento comercial ¿O BOTICÁRIO¿, quando esta chegava ao escritório da empresa, na Rua Jerônimo Pimentel, tendo sido subtraídos desta vítima a bolsa, dois aparelhos celulares, além de duas bolsas da empresa, contendo oito malotes, com valor estimado em R$ 10.000,00.

A denúncia diz que os acusados fugiram, mas que, logo depois, a vítima CLAUDIA soube que haviam sido presos e os reconheceu na Delegacia de Polícia.

A denúncia foi recebida em 12.11.2007 (fl. 66).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 249-252).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (fl. 255) em favor de
CARLOS MACIEL PEREIRA DA SILVA
e, em suas razões (fls. 256-258), requereu a absolvição do acusado, pela suposta inexistência de provas da autoria delitiva, ou com redução da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 263-267), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo
, devendo os apelantes ser absolvidos, ou pela manutenção da pena.

Nas fls. 289-297, DILBERTO DE JESUS GONÇALVES DE SOUZA, apresentou suas razões, onde também pleiteou pela sua absolvição ou redução da pena-base para 04 anos e 06 meses, ficando a pena final em 06 anos, considerando a incidência da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria, alterando-se para o semiaberto o regime de cumprimento de pena, tendo o
Parquet
contrarrazoado nas fls. 297 v.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinou (fls. 300-303) pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso em 05/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA:

Os recorrentes sustentam que não existem provas robustas para suas condenações, vez que ambos aduzem terem sido ludibriados pelo comparsa ¿Neguinho¿, somente tendo ciência dos atos criminosos no momento da sua realização, sendo supostamente obrigados a perpetrarem as condutas descritas na exordial.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que os réus assaltaram a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

O MM. Juízo
a quo
bem delineou a transcrição dos depoimentos das testemunhas,
in verbis:
A vítima CLÁUDIA DE SOUSA KROEFF, em depoimento de prestado em Juízo, confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial. Diz que não teve qualquer dúvida em apontar os réus como autores do fato. Disse que os réus foram os indivíduos que desceram de um carro e, armados de pistolas, abordaram a vítima e o motorista de seu veículo. Disse que havia um terceiro elemento na direção de um veículo SIENA escuro, o qual conduziu os acusados até o local do assalto e também deu fuga aos mesmos. Disse que conseguiu recuperar sua bolsa com pertences pessoais e um malote da empresa, com documentos. Disse que após os meliantes terem se envolvido em abalroamento, foi ao local e reconheceu o carro dos assaltantes e visualizou no seu interior sua bolsa, celular e malote da empresa.
A testemunha policial ADONAIS DOS SANTOS FERNANDES, em depoimento prestado em Juízo, disse que é só foi possível a prisão dos dois acusados, pois o terceiro elemento, de vulgo NEGUINHO, conseguiu fugir. Disse que NEGUINHO estava armado com pistola e foi quem desferiu tiros contra a guarnição policial. Falou que apenas o acusado CARLOS MACIEL se encontrava armado no momento da prisão, portando revólver calibre 38, municiado. Disse que em poder dos acusados foi encontrado bolsa contendo em seu interior alguns objetos pessoais de mulher. Disse que em poder de um dos acusados foi encontrado quantia em dinheiro que ano sabe precisar. Disse que no interior do carro foram encontrados malotes pertencentes a ¿O BOTICÁRIO¿, celular e documentos pessoais.
A testemunha policial GILBERTO DA SILVA DRAGO JÚNIOR, em depoimento prestado em Juízo, disse que fez parte da guarnição policial que prendeu os réus. Disse que de acordo com os policiais que prenderam os réus foi encontrada uma arma de fogo em poder dos acusados.
A testemunha policial SANDRO NASCIMENTO MIRANDA, seu turno, confirmou em Juízo o já declinado pelos demais policiais, aduzindo que, embora não tenha visualizado os assaltantes em fuga, participou de suas prisões, tendo sido encontrado arma de fogo com o acusado mais claro.

In casu,
verifica-se que os apelantes inverteram a posse da
res furtiva,
mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, em concurso de agentes. A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas e firmado em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, conforme segue:
PENAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - NEGATIVA DE AUTORIA INSUBSISTENTE - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - EFICÁCIA PROBATÓRIA - FALSA IDENTIDADE - ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - TESE REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA.
1.NÃO SUBSISTE A NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, SOBRESSAINDO O RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS, E CONFIRMADO EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FLAGRANTE DO RÉU, DE MODO A EVIDENCIAR A COAUTORIA EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
2.A CONDUTA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE (COM FALSA MENORIDADE) PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, NO INTUITO DE OBTER VANTAGEM OU MESMO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CALCADA EM ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA, REJEITA-SE A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130110875687 DF 0022559-25.2013.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 30/01/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2014 . Pág.: 243).
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTOS, PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1-
Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pelas declarações e reconhecimento feitos pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais e declarações do réu colhidas de interceptações telefônicas referentes a outros autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição defensivo.
2-
Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é alçada a relevante meio probatório, sendo suficiente, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, para ensejar a condenação.
3- Ao Magistrado é atribuída certa discricionariedade na dosimetria da pena, contudo, constatado excessivo aumento empregado pelo desabono de circunstâncias judicial e da agravante da reincidência, deve esta instância revisora readequá-la. 4- Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. (TJ-DF - APR: 20140210003047, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 111).
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. VALIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Em crimes cometidos às escuras, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito ou o emprego da violência e/ou da grave ameaça.
- A ausência das formalidades do art. 226 do CPP quando do reconhecimento realizado pela vítima não é motivo suficiente para tornar ilícita a prova assim obtida. (TJ-MG - APR: 10056092131095001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2013)

Compulsando-se os autos, temos que, na Policia, a vítima Cláudia realizou o reconhecimento dos acusados, confirmando em Juízo o seu depoimento. Destaco que a ausência de questionamento especifico para o fim de tal reconhecimento, é totalmente despiciendo e diante, do farto acervo probatório, tornando inexistentes dúvidas sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto os pleitos absolutórios.
II - DOSIMETRIA:

Sem apresentar qualquer fundamento, o Apelante Carlos Silva pleiteou a a redução da pena-base ao mínimo legal, enquanto o Apelante Dilberto Souza requereu a sua redução para 04 anos e 06 meses, considerando terem sido inidôneos os fundamentos utilizados para negativar as ¿consequências do crime, na 1ª fase da dosimetria.

Quanto ao tema, esclareço que o sistema jurídico brasileiro, referente a fixação da pena em concreto, exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que inexiste irresignação quanto à negativação dos antecedentes dos acusados, o que desde logo autoriza a fixação das penas-bases acima do mínimo legal, consoante disposto na Súmula nº 23 do TJPA,
in verbis:
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo, entendo que a fundamentação utilizada para negativar as
consequências do crime
não foi idônea, porque o abalo psicológico é consequência inerente ao tipo penal em voga.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato não ocorreu no caso em comento, vez que as características do caso concreto não demonstram a existência do
plus
exigido para negativar as consequências do crime, razão pela qual procedo o seu decote como circunstância judicial desfavorável ao agente.

Em que pese plenamente cabível a reforma da dosimetria, entendo que o pleito de redução da pena-base para 04 anos e 06 meses não merece procedência. Isto porque, a existência de uma circunstância desfavorável aos agentes, a sabe,r os antecedentes, autoriza o afastamento da pena-base em 02 anos acima do mínimo legal, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, dada todas as peculiaridades do caso concreto, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

No que concerne a 3ª fase da dosimetria, o Apelante pleiteou a fixação da fração de 1/3, considerando o evidente erro material da sentença ao aplicar a fração de 2/3 e tornar a pena concreta e definitiva em 08 anos de reclusão.

De fato, constatasse a existência do aventado erro material na sentença, pois o magistrado fundamentou adequadamente a terceira fase, o que autorizaria o afastamento do mínimo legal, contudo, aplicou efetivamente a fração de 1/3 ao elevar a pena final para
08 anos de reclusão,
enquanto o correto seria aplicação da fração de 1⁄2, com elevação da pena para 09 anos de reclusão. Entretanto, nesta esfera recursal, entendo que tal correção consistiria em latente violação ao princípio do
non reformatio in pejus,
não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO DO JUIZ QUE CORRIGIU ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO NÃO CABÍVEL - CORREÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO - INVIABILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM PREJUÍZO DO RÉU SEM RECURSO MINISTERIAL.
Configura inegável reformatio in pejus a correção de evidente erro material em prejuízo do réu no julgamento da apelação exclusiva da defesa. Ademais, a parte dispositiva da sentença faz coisa julgada e não a fundamentação.
(TJMG, Apelação Criminal 1.0338.15.000514-2/002, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018)

Desta forma, diante da inércia do
Parquet
em pleitear a correção do erro material, dou provimento ao Apelo quanto ao referido tema, contudo, mantenho o regime de cumprimento de pena fechado, considerando a predominância de circunstância judicial negativa (§3º do art. 33 do CP).

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos, e concedo-lhes provimento parcial, tão somente para alterar a analise das circunstâncias judiciais, com a manutenção da pena em
08 anos de reclusão, em regime fechado
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator